Tribunal: CARF
Processo: 13982.720579/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720579/2016-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.694 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/07/2014
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE
CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. REVISÃO DE OFÍCIO.
Na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação, somente são
admitidos pedidos de cancelamento ou retificação da DCOMP enquanto não
houver sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais quando do preenchimento da DCOMP. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão
constante do Despacho Decisório eletrônico não se prestam a tais fins.
Eventual equívoco relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo
relacionado á discussão da formação do crédito, por não envolver matéria
relativa á aferição de liquidez e certeza do direito creditório, não é de
competência do CARF, pois a este não cabe conhecer matéria relativa á
discussão do débito confessado, sendo que os equívocos referentes a retificação
ou cancelamento da DCOMP nestes termos somente é possível mediante
revisão de ofício do Despacho Decisório eletrônico, a ser efetivada pela
autoridade emitente do ato diante de pedido a ela dirigido pela requerente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que o presente processo seja apensado ao processo principal
em que a liquidez e certeza do crédito deverá ser analisada. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.687, de 28 de
setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 13982.720295/2015-64, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720579/2016-31
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720579/2016-31

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido pela
Saort/DRF que indeferiu a retificação do Pedido de Ressarcimento, pleiteado por meio de
formulário, relativo a créditos de PIS-Pasep/Cofins, motivando o pedido dado o reconhecimento
em Solução de Consulta no 46/2012, de isenção parcial quanto à incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e Cofins em operações no mercado interno.
Nos termos do Despacho Decisório contestado, o indeferimento se deu porque o
pedido retificador não se encontra revestido das formalidades exigidas e não atendeu às
condições de admissibilidade previstas na legislação de regência, quais sejam: a) na data do
pedido retificador a contribuinte já havia sido intimada a apresentar documentos comprobatórios
do direito creditório pleiteado emitido; e b) também já havia sido emitido o despacho decisório
relativo ao PER retificado, de acordo com o disposto no art. 88 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012 e do art. 107 da IN RFB no 1.717/2017. Além disso, o art. 87 da IN RFB no
1.300/2012 e o art. 106 da IN RFB no 1.717/2017 determinam que o pedido retificador deve ser
gerado a partir do programa PER/DCOMP, na mesma forma como foi gerado o pedido original.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, argumentando, inicialmente, que é sociedade cooperativa e portanto faz jus aos
ajustes na base de cálculo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos previstos
no art. 11 da Instrução Normativa SRF no 635/2006, em relação à “II – exclusão das receitas de
venda de bens e mercadorias ao associado” e “V – dedução dos custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, quando da sua comercialização”. Entendimento que foi
confirmado em Solução de Consulta no 46/2012 por ela apresentada, o que motivou a retificação
de seus Dacon, com o fim de alterar os índices do rateio proporcional para alocar as referidas
exclusões na correta classificação, qual seja: “Receitas Não Tributadas no Mercado Interno”,
procedendo em sequência o pedido de ressarcimento retificador.
Alega que o Despacho Decisório ao decidir pelo indeferimento do pedido
retificador não respeitou os princípios norteadores do processo administrativo fiscal, com
“violação ao princípio da verdade material e observância ao princípio do formalismo
moderado”. Aduz que embora tenha justificado a apresentação do pedido retificador via
formulário, dada a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, a decisão
administrativa sem qualquer apreço pelo mérito da questão, decidiu que o pedido não se
enquadrava nas hipóteses em que a retificação é admitida. Salienta que há orientação no site da
RFB no sentido de permitir a utilização de formulário para pedidos de ressarcimento, ainda que a
empresa já tenha realizado a solicitação por outro meio, e que o artigo 3o da IN RFB no
1.300/2012 possibilita a utilização por esse meio nas hipóteses em que a restituição de seu
crédito não possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB. Por fim, ressalta que a
verdade material é princípio vetor do processo administrativo fiscal, o qual se opõe ao da
verdade formal que preside o processo civil, e que tal entendimento coaduna-se com o princípio
do formalismo moderado, o qual se encontra expressamente previsto na Lei no 9.784/1999 ao
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720579/2016-31

prescrever, sob a forma de critério informativo do procedimento e do processo administrativo, a
adoção de forma simples, suficientes para propiciar grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos dos administrados.
No mérito, ressalta a necessidade do processamento dos pedidos de
ressarcimento retificadores para reconhecimento do crédito complementar, nos termos
trazidos pela Solução de Consulta no 46/12, que verificou inquestionável o entendimento de que
as exclusões referidas no art. 11, II e V, da IN SRF no 635/2006 equiparam-se aos institutos do
art. 17 da Lei no 11.033/2004, autorizando, por via de consequências, a aplicação das disposições
previstas do art. 16 da Lei no 11.116/2015, de forma que assim devam prevalecer os índices de
rateio calculados e informados em seus Dacon e PER/Dcomp retificadores.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HIPÓTESES
ADMITIDAS.
O Pedido de Ressarcimento somente poderá ser retificado a partir do
programa PER/DCOMP, quando o pedido a ser retificado foi gerado a
partir do referido programa, mas antes de o sujeito passivo ser intimado
para apresentação de documentos comprobatórios relativos ao crédito
solicitado e na situação em que o pedido anteriormente transmitido ainda
se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Assim passo à análise dos questionamentos de mérito.
Conforme entendimento esposado pelo acórdão recorrido, o regime
jurídico da compensação tributária, previsto no art. 74 da Lei no
9.430/1996, com alterações realizadas pelas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, prevê a possibilidade de apresentação da Declaração
de Compensação pelo contribuinte para efetuar o encontro de
contas entre débitos e créditos. Após a formalização do pedido, por
intermédio da PERDCOMP, ocorre a extinção dos débitos nele
informados, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a
partir de expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996
dada à Secretaria para a regulamentação da matéria1, tem-se que
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720579/2016-31

somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento da
Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente
de decisão administrativa à data do envio do documento retificador
ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em hipóteses
de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
documento. Conforme bem exposto no acórdão recorrido:
De acordo com as regras estabelecidas para se proceder ao
pedido de restituição, ressarcimento e/ou compensação,
claro está, portanto, que, em se tratando de retificação de
pedido de restituição, de pedido de ressarcimento, de pedido
de reembolso e de declaração de compensação, será
indeferido quando formalizado depois da intimação para
apresentação por parte da contribuinte de documentos
comprobatórios, sendo apenas admissível sua retificação
pelo sujeito passivo caso a análise do pleito se encontre
pendente de decisão administrativa, à data do envio do
documento retificador. E mais, considera-se definitiva a
decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 87 a 90 e
93 da referida Instrução Normativa.
E não poderia ser diferente essa normatização quanto à
restrição
para
se
retificar
pedidos
de
ressarcimento/restituição/compensação por parte do sujeito
passivo, em decorrência natural do princípio da estabilidade
da lide. Ou seja, após a decisão administrativa pela
autoridade competente ou mesmo com a análise do pedido
iniciado pela intimação ao sujeito passivo para apresentar
documentos relativos ao crédito pleiteado, não é mais
possível retificar o pedido de ressarcimento, sob pena de
tornar sem fim o processo administrativo fiscal, ainda mais
porque se aplica aos casos o rito processual estabelecido
pelo Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo
Fiscal), onde é facultado ao sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
seu pedido às Delegacias de Julgamento - DRJ e ainda
ingressar com recurso ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF da decisão que julgar
improcedente a manifestação de inconformidade. Como de
fato se observa que ocorreu no processo que cuidou da
análise do direito creditório solicitado pela interessada no
PER/DCOMP
no
09384.13951.200314.1.1.10-6805,
anteriormente, transmitido, que já foi inclusive objeto de
decisão pela DRJ e com apresentação pela contribuinte de
recurso voluntário ao CARF.
Por outro lado, cabe sim, como argumentado pela
manifestante, a retificação de Pedido de Restituição, de
Pedido de Ressarcimento, de Pedido de Reembolso e da
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720579/2016-31

Declaração de Compensação, como consta em informações
no site da RFB, mas somente nas hipóteses em que podem
ser admitidos, quais sejam: quando gerados a partir do
programa PER/DCOMP, sendo apresentado documento
retificador gerado também a partir do referido programa;
quando apresentado em formulário, sendo requerido
mediante apresentação de formulário retificador; quando o
pedido formulado ainda se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador;
antes de o sujeito passivo ser intimado para apresentação de
documentos comprobatórios relativos ao crédito solicitado;
e, em se tratando de declaração de compensação, na
hipótese de inexatidões materiais verificadas em seu
preenchimento e sem que seja objeto de inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado.
O entendimento apresentado neste voto encontra-se em sintonia
com a jurisprudência do CARF. Dentro deste posicionamento
reproduzo a seguir o Acórdão no 9101-004.076, de relatoria do
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, proferido em sessão de
13/03/2019, no qual decidiu pela impossibilidade de cancelamento
ou retificação de Declaração de Compensação pelos órgãos
julgadores após a decisão denegatória de homologação da
compensação pela unidade de origem:
“DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO
DÉBITO PELOS ÓRGÃOS JULGADORES, APÓS
DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente
são admitidos enquanto este se encontrar pendente de
decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que
fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento. A manifestação
de inconformidade e o recurso voluntário contra a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo não constituem meios adequados para veicular a
retificação ou o cancelamento do débito indicado na
Declaração de Compensação. O rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o cancelamento
de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro
cometido pelo contribuinte em suas apurações), assim como
não se aplica para o cancelamento de débitos informados
em DCTF. As Delegacias da Receita Federal têm plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se
pode é alargar a competência dos órgãos julgadores,
submetidos ao rito processual previsto no Decreto no
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720579/2016-31

70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não
lhes devem ser submetidas”
No mesmo sentido, mais recentemente o acórdão n. 3301-010.258,
relatoria do Conselheiro Ari Vendramini, acompanhado por
unanimidade:
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO

DE
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO
OU RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. SOMENTE POR REVISÃO
DE OFÍCIO.
Na transmissão via eletrônica de Declaração de
Compensação, somente são admitidos pedidos de
cancelamento ou retificação da DCOMP enquanto não
houver sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e
desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais quando do preenchimento da DCOMP. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário
contra a decisão constante do Despacho Decisório
eletrônico não se prestam a tais fins. Eventual equívoco
relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo
relacionado á discussão da formação do crédito, por não
envolver matéria relativa á aferição de liquidez e
certeza do direito creditório, não é de competência do
CARF, pois a este não cabe conhecer matéria relativa á
discussão do débito confessado, sendo que os
equívocos referentes a retificação ou cancelamento da
DCOMP nestes termos somente é possível mediante
revisão de ofício do Despacho Decisório eletrônico, a ser
efetivada pela autoridade emitente do ato diante de
pedido a ela dirigido pela requerente.
Uma vez que os eventuais equívocos na PER/DCOMP deverão ser
discutidos nos autos do processo de origem, trata-se de
prejudicialidade externa que comporá a determinação do quanto
será ressarcido nos presentes autos.
Desta forma, conheço do recurso voluntário interposto para, no
mérito, dar-lhe provimento parcial para que o presente processo
seja apensado ao processo principal em que a liquidez e certeza do
crédito deverá ser analisada.

Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720579/2016-31

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para que o presente processo seja apensado ao processo principal em que a liquidez e
certeza do crédito deverá ser analisada.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 251
DF CARF MF
Original